Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.144), assentou a tese de que não é necessário que as vítimas estejam dormindo para que seja caracterizado o repouso noturno, bastando que a conduta tenha ocorrido no período em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima. 1.2. No caso concreto, o réu foi flagrado tentando adentrar no estabelecimento comercial, já fechado, por volta das 21h, ou seja, no período de maior vulnerabilidade do patrimônio e deficiência na vigilância.
2. A doutrina e a jurisprudência definem que o cálculo da redução da pena relacionada à tentativa deve ser fundamentado no progresso da conduta criminosa (iter criminis). 2.1. Uma vez que a ação criminosa do agente atingiu seu ponto médio, justifica-se a aplicação da fração média de redução da pena (metade).
3. Recurso conhecido e desprovido.